Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703048-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE ATALIBIO LAUXEN REU: TATYELLE GOMES DO VALE, THIERRY GOMES DO VALE, JOÃO PEDRO GOMES DO VALE, MARIA GOMES SOUTO DO VALE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GOMES SOUTO DO VALE DECISÃO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Trata-se de ação rescisória proposta por José Atalibio Lauxen contra Tatyelle Gomes do Vale, Thierry Gomes do Vale, João Pedro Gomes do Vale e Maria Gomes Souto do Vale, contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, transitada em julgado em 28/08/2018, que o condenou ao pagamento de danos materiais e morais. Diante da necessidade de citação pessoal dos réus, como determinado na decisão ID 19166452, o autor foi intimado a dar andamento ao feito, informando endereços aptos à realização do ato processual. No entanto, apesar de intimado por seu advogado e pessoalmente (art. 274, parágrafo único/CPC), o autor deixou transcorrer o prazo fixado no despacho ID 28765857, conforme certidões ID 29940342 e 29953594. Dessa forma, extingo a presente ação rescisória, sem resolução de mérito, por abandono processual (CPC/2015 485 III). Custas processuais, se houver, pelo autor. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator